Tribunal: TJES
Processo: 0002761-80.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002761-80.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI PONTES DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA APREENSÃO. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. DOSIMETRIA. VALIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 231. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, uma vez que, dada a ampla devolutividade do recurso de apelação, e, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostra-se possível a impugnação “total” acerca dos fundamentos da sentença.

2. Os “depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese" (AgRg no HC n. 851.250/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

3. Hipótese em que a materialidade e autoria do crime de posse irregular de arma de fogo foram comprovadas com base no depoimento do policial que participou da apreensão e da própria confissão judicial do réu.

4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1869764/MS, ao apreciar a proposta de cancelamento do enunciado de Súmula nº 231, reafirmou a validade do referido verbete sumular.

5. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade, é entendimento assente nesta Corte que a referida análise compete ao Juízo da Execução.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIDNEI PONTES DE AGUIAR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9307888), requer a revisão da integralidade da sentença, fazendo remissão aos argumentos apresentados em sede de autodefesa, além disso, sustenta a necessidade de superação do Enunciado de Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo-se a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9854685), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIDNEI PONTES DE AGUIAR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9307888), requer a revisão da integralidade da sentença, fazendo remissão aos argumentos apresentados em sede de autodefesa, além disso, sustenta a necessidade de superação do Enunciado de Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo-se a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como relatado, a Procuradoria de Justiça aponta a necessidade de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, já que a Defesa se limitou a requerer a revisão total da sentença.

De fato, a pretensão recursal aviada pela Defesa é de revisão total da sentença, não apresentando irresignação específica acerca dos fundamentos da sentença recorrida.

Não obstante, dada a ampla devolutividade do recurso de apelação, e, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendo que se mostra possível a impugnação “total” acerca dos fundamentos da sentença.

Ademais, cumpre rememorar que, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, aplicável ao processo penal subsidiariamente por força do art. 3º do CPP, não é exigido o ônus da impugnação específica ao defensor público.

Por fim, a admissão do presente apelo prestigia, ainda, o princípio do duplo grau de jurisdição, o qual possui envergadura supralegal, conforme disposto no art. 8. 2. “h”, da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar aventada e
CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

DO MÉRITO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, narrando o seguinte:

No dia 25 de março de 2021, por volta das 09h20min, na localidade conhecida como Areal, Regência, em Linhares/ES, o denunciado
SIDNEI PONTES DE AGUIAR, vulgo “CACAU” possúia em sua residência
1 (uma arma de fogo, espingarda, calibre . 36, nº de Série 104727, bem como 1 (uma) munição recarregada calibre . 32, (03) munições intactas calibre . 36 e 26 (vinte e seis) munições intactas calibre .22 LR
,
tudo em desacordo com com determinação legal ou regulamentar.

Emerge dos autos que, policiais militares ambientais em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Criminal (processo nº. 0002027-17.2021.8.08.0030) se deslocaram até o local dos fatos e foram recebidos pelo denunciado SIDNEI, o qual afirmou que havia arrendado a propriedade há 03 (três) meses.

Ato contínuo, os policiais indagaram o denunciado acerca de eventuais armas de fogo em sua residência, tendo este informado que havia e franqueou a entrada dos militares no local, oportunidade em que lograram êxito em encontrar a arma de fogo e munições descritos acima.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão (fls. 29/30), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 31) e laudo pericial de ID nº 9307613, o qual constatou a eficiência do armamento e das munições apreendidas.

A autoria, a seu turno, fora comprovada por meio do depoimento, em juízo, do policial militar Kleber Herinhger Schneider, o qual confirmou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, onde encontrou o armamento e as munições apreendidas.

Nesse ponto, rememoro que os “
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
" (AgRg no HC n. 851.250/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Além do depoimento do policial em questão, cumpre salientar que, em sede de interrogatório, o acusado confessou que havia comprado a arma e as munições, justificando que era para sua segurança.

Assim, resta acertada a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (1 ano de detenção e 10 dias-multa).

Na segunda fase, embora se tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, o Sentenciante deixou de reduzir a pena em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Nesse ponto, a despeito dos argumentos defensivos, saliento que, recentemente, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1869764/MS, ao apreciar a proposta de cancelamento do referido enunciado de súmula, reafirmou a validade do referido verbete sumular, confira-se:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nesse contexto, mantenho a pena no mínimo legal (1 ano de detenção e 10 dias-multa), a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Prosseguindo, restou acertada a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, em estrita conformidade com os arts. 44 e seu parágrafo segundo.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade, é entendimento assente nesta Corte que a referida análise compete ao Juízo da Execução.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.